Tribunal: TJMT
Processo: 1019459-64.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019459-64.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), IRINEU MARTINS - CPF: 316.163.058-00 (APELADO), BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS - CPF: 319.198.848-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - AMBIENTAL – DESMATAMENTO – NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO – DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL – AUSÊNCIA DE DESMATE – IRREGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para imputação da infração de desmate é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, o que no caso concreto restou demonstrado.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

IRINEU MARTINS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz
Rodrigo Roberto Curvo

nos autos da Ação Anulatória nº
1019459-64.2020.8.11.0041
movida por
IRINEU MARTINS
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 164.459 e o Termo de Embargo/Interdição n. 121.901 de 15.2.2017, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n. 83.354/2017.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante, que “nota-se que tanto a materialidade quanto a autoria das condutas que deram ensejo ao Auto de Infração e o Termo de Embargo encontram-se demonstradas, diante das constatações realizadas in loco e das diligências realizadas pelos agentes ambientais”.

Afirma que “a responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa lato sensu, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia. Assim, uma vez que o requerente, ora apelado, não afastou as constatações elencadas no auto de infração, termo de inspeção e termo de embargo, não há que se falar em nulidade dos mesmos”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 135534229.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso – id. 157532664 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, M.M.
Juiz
Rodrigo Roberto Curvo

nos autos da Ação Anulatória nº
1019459-64.2020.8.11.0041
movida por
IRINEU MARTINS
, que julgou procedente a pretensão inicial para declarar nulo o Auto de Infração n. 164.459 e o Termo de Embargo/Interdição n. 121.901 de 15.2.2017, por vício em seu elemento motivo (pressuposto de fato), por conseguinte, nulo o Processo Administrativo n. 83.354/2017.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
IRINEU MARTINS
ajuizou a presente Ação Anulatória movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
almejando a nulidade do Auto de Infração n. 164.459 e Termo Embargo n. 121.901, vinculados ao Processo Administrativo n. 83.354/2017.

O juízo
a quo,
em 10/03/2022, julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes fundamentos:

No entanto, a parte requerente sustenta a inexistência de responsabilidade administrativa em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 164.459 de 15.2.2017, uma vez que não houve o desmate de 30,47 hectares, caracterizando, portanto, falta de motivo para a lavratura das penalidades.

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente, conforme já salientado no subitem 1.4.

No caso, certo que a parte requerente logrou êxito em comprovar suficientemente os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à inexistência de conduta de sua parte a ensejar a lavratura do Auto de Infração n. 164.459 de 15.2.2017 em seu desfavor, desincumbindo-se do ônus que sobre ela recaía, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: "Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".

Conforme já exposto, verifica-se que o motivo ensejador da atuação do agente de fiscalização do órgão ambiental estadual foi “por desmatar a corte raso 30,47 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado e fora de área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, conforme Autos de Inspeções de Números 162.910 e 162.911”, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 164.459 de 15.2.2017.

Todavia, não obstante a autuação ser decorrente de Inspeção realizada por agentes de fiscalização do órgão ambiental, o Laudo Pericial elaborado por perito nomeado por este Juízo, informa que (Id. 66764014 – Pág. 60):

“6 – Sr. Perito, foi descrito no A.I que houve o ‘CORTE RASO’ da vegetação de 30,47 ha. Pela dinâmica de desmate e pelo relatório fotográfico, é possível concordar com essa constatação?

Resposta: Não é possível concordar com as constatações descritas no auto de infração sobre a ocorrência de desmatamento a corte raso em 30,47 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado, pois verificou-se por meio da vistoria em campo a existência de grandes e pequenos capões de vegetação nativa distribuídos no interior da área autuada, assim como, verificado no mapeamento digital elaborado, mais precisamente nos mapas de situação da área antes e após a limpeza da área de pastagem no ano de 2016, onde demonstrou a permanência dos mesmos capões de vegetação nativa distribuídos no interior da área autuada/embargada.

No relatório fotográfico do parecer técnico n° 029/BPMPA/CESP/2017 verificou-se que se tratava de uma área de pastagem com o cultivo do capim exótico de Brachiaria humidicola, devidamente isolada por cercas de arame e com a existência de bastante capões de vegetação nativa distribuídos no interior da área autuada/embargada.

7 – Sr. Perito, indicado pelo autuante que houve a supressão de vegetação nativa de 30,47 hectares, houve em algum sistema de desmatamento esse alerta? base PRODES e DETER.

Resposta: Conforme pesquisas realizadas nas bases PRODES e DETER, não foi constatado desmatamento sobre a área em estudo, para o período em discussão. E, quanto ao sistema de aviso de desmatamento - DETER, verificou-se que não foi constatado nenhum alerta para a área para o período em discussão.

Desse modo, é possível concluir que falece culpa à parte requerente em relação aos fatos descritos no Auto de Infração n. 164.459 de 15.2.2017, não podendo ser responsabilizada pela infração administrativa ambiental que lhe foi atribuída, pois inexiste conduta da sua parte, seja comissiva ou omissiva.

Nesses termos, concluo que os atos administrativos impugnados, consubstanciados no Auto de Infração n. 164.459 e Termo de Embargo/Interdição n. 121.901 de 15.2.2017 e deles decorrentes, são nulos, por conter vício em seu elemento motivo.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso não merece provimento.

A parte apelada sustenta que que não houve o desmate de 30,47 hectares, caracterizando, portanto, falta de motivo para a lavratura das penalidades.

O Código Florestal – Lei nº 12.651/2012 -, em seu artigo 51, estabelece que “
O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em desacordo com o disposto nesta Lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada”.

Aliado a isso, na esfera estadual, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que dispõe s
obre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT,
é na mesma linha, como se vê:

Art.

3

º
O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações:

(...)

§ 2º Sempre que possível os Autos de Infração lavrados com base em extensão territorial deverão estar instruídos com dinâmica de desmatamento ou queimada, identificando o ano da prática da infração bem como sua quantificação.

§ 3º A autuação que tratar de multa calculada com base em volumetria deverá conter quantificação e sempre que possível a individualização das espécies.

§ 4º O Auto de Infração sempre que possível deverá estar acompanhado de Relatório Técnico; Fotográfico; Auto de Inspeção ou outro documento complementar identificando as circunstâncias do cometimento da infração.

Com
efeito, para imputação da infração é necessário a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado, demonstrando que o referido desmate foi perpetuado pela autuado, seja por ato

comissiva ou omissiva.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – USO DE FOGO E DESMATAMENTO ILEGAL DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – TITULAR DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – SÚMULA 623 DO STJ – DANOS MORAIS COLETIVOS – CONFIGURADOS – ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Inexiste cerceamento de defesa quando a parte não apresentou pedido de produção de prova específica, sendo omisso, nesse aspecto, nas razões finais.

2 – A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado.

3 – A obrigação de recuperar a degradação ambiental é do titular da propriedade do imóvel, consoante súmula nº 623 do Superior Tribunal de Justiça (As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor).

4 – O valor fixado a título de danos morais coletivos deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

5 – Recurso desprovido.

(N.U 0002795-93.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

No caso, embora o
Auto de Infração n. 164.459 ateste
o desmatamento de 30,47 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado, durante a instrução probatória o referido dano não restou confirmado.

Com efeito, durante a instrução probatória dos autos, foi determinado a realização de perícia judicial para averiguação do nexo de causalidade que, por sua vez, restou conclusiva que não houve desmatamento – id. 135535678 - :

7. CONCLUSÃO

(...)

17 - Conforme vistoria pericial na área autuada/embargada no dia 01/09/2021, constatou-se de fato, a existência de remanescentes de vegetação nativa do Cerrado na área autuada/embargada, distribuídos aletoriamente, na forma de grandes e pequenos capões de vegetação nativa, com a predominância do capim exótico Bachiaria humidicola. Verificou-se no caminhamento da vistoria pericial alguns montículos de material lenhoso (pedaços de fuste arbóreo e arbustivo) em estado de decomposição, fato esse que, impossibilitou a retirada da medida do Diâmetro a Altura do Peito – DAP, conforme demonstrado nos registros fotográficos dispostos no item 6.1 deste laudo técnico, todos com suas localizações geográfica dentro da área autuada/embarga, podendo ser conferidas no mapa de caminhamento da vistoria pericial (ANEXO 16).

Com base nos estudos realizados e na vistoria em campo, afirmamos não ter ocorrido o corte raso na área informada nos autos de inspeções, auto de infração, termo de embargo e relatório técnico n° 029/BPMPA/CESP/2017
.

(...)

19 – Outras fontes de buscas de informações sobre a ocorrência de desmate e aviso de desmatamento para a área do imóvel, no período em discussão, foram consultados no site do Terrabrasilis/Inpe. Informo que
, não foram constatados nenhuma ocorrência de desmate e aviso de alerta para a área autuada/embagada
.

Ademais, tal conclusão foi ratificado durante as respostas aos quesitos elaborado pela parte Apelada:

6 – Sr. Perito, foi descrito no A.I que houve o ‘CORTE RASO’ da vegetação de 30,47 ha. Pela dinâmica de desmate e pelo relatório fotográfico, é possível concordar com essa constatação?

Resposta:
Não é possível concordar com as constatações descritas no auto de infração sobre a ocorrência de desmatamento a corte raso em 30,47 hectares de vegetação nativa do bioma cerrado
, pois verificou-se por meio da vistoria em campo a existência de grandes e pequenos capões de vegetação nativa distribuídos no interior da área autuada, assim como, verificado no mapeamento digital elaborado, mais precisamente nos mapas de situação da área antes e após a limpeza da área de pastagem no ano de 2016, onde demonstrou a permanência dos mesmos capões de vegetação nativa distribuídos no interior da área autuada/embargada.

No relatório fotográfico do parecer técnico n° 029/BPMPA/CESP/2017 verificou-se que se tratava de uma área de pastagem com o cultivo do capim exótico de Brachiaria humidicola, devidamente isolada por cercas de arame e com a existência de bastante capões de vegetação nativa distribuídos no interior da área autuada/embargada.

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar que não houve desmate, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual responsabilidade da parte autora nos fatos descrito no auto de infração nº
164.459
, bem como corroborado pela ausência de impugnação pela parte apelante.

Partindo dessas premissas, não há responsabilidade da parte apelada
, uma vez que sequer restou comprovado o desmate
, razão pela qual deve ser declarada a nulidade do auto de infração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL POR USO IRREGULAR DE FOGO – RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – CARÁTER SUBJETIVO – DOLO OU CULPA NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade ambiental no âmbito administrativo ostenta natureza subjetiva, o que demanda de reconhecimento do dolo ou culpa do agente poluidor/degradador, mediante comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano.

2 – No presente caso, não restou comprovada a ocorrência de nexo de causalidade da conduta e o dano ambiental, a ensejar a condenação postulada pelo Apelante.

3 – Recurso desprovido.

(N.U 1000268-71.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

As
sim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

E nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada para 11% sobre o proveito econômico da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023